Tribunal: TJDFT
Processo: 0724893-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724893-47.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA AGRAVADO: IVONE NOGUEIRA GLORIA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSé AUGUSTO DA SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de IVONE NOGUEIRA GLORIA: Intimada a indicar bens do devedor, sob pena de suspensão, a exequente requereu a inclusão do fiador no polo passivo da demanda, assim como desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de empresário individual. Constato, contudo, que, na fase de conhecimento, a autora optou por celebrar acordo apenas com a primeira ré, excluindo o fiador. Como ele não integra o título em execução, não pode, no momento, ser incluído no polo passivo, por configurar venire contra factum proprium. Ademais, ainda que assim não fosse, contrariaria o art. 506 e o art. 779, I, ambos do CPC. No que concerne ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, anoto que se trata de empresário individual e não de sociedade empresária cuja personalidade jurídica demande desconstituição. Com efeito, o fiador é portador tanto de CNPJ, para efeitos tributários relacionados ao exercício da empresa, quanto de CPF. A responsabilidade, todavia, na condição de empresário individual não se dissocia de sua responsabilidade usual como pessoa física, uma vez que, não se trata de pessoas distintas (Acórdão n.990032, 20150111243733APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2017, Publicado no DJE: 30/01/2017. Pág.: 249/274), o que prejudica o pedido para inclusão do empresário individual no polo passivo. Pelo exposto, INDEFIRO os pedidos formulados. Constato que, nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir da publicação desta decisão no DJE, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. Em se tratando de pretensão para recebimento de valores relativos à locação, incidirá o prazo de 3 anos, previsto no art. 206, § 3o, inciso I, do Código Civil. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que o feito poderá prosseguir, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Fica mantida a data da publicação desta decisão, para contagem dos prazos previstos no art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC, caso não sejam localizados bens da parte devedora ou o executado, ainda que realizadas diligências infrutíferas. Destaco, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao Juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Ainda, ressalto que este Juízo não realiza pesquisa ao sistema ERIDF, uma vez que é diligência que pode ser empreendida pelo credor junto aos Cartórios Extrajudiciais, além de envolver o recolhimento de emolumentos. Transcorrido o prazo de suspensão, devidamente certificado, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Com o decurso do prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para se manifestarem, em 15 dias, nos termos do art. 921, § 5o do CPC. Após, conclusos. À Secretaria, para que adote as providências necessárias, bem como promova a baixa de eventual restrição lançada nos autos em nome do executado. (...) Cuida-se de embargos de declaração, opostos pela autora em que esta se insurge quanto à decisão de id. 62833766, alegando possível omissão quanto ao pedido para inclusão do fiador e da sua empresa no polo passivo da execução. Destaco, inicialmente, a omissão atacada por este meio é aquela que se revela quando o juiz deixar de apreciar ponto sobre o qual deveria se pronunciar, e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, o embargante buscar o revolvimento do conjunto probatório. Sobre o tema apontado, constou expressamente que, na fase de conhecimento, a autora optou por celebrar acordo apenas com a primeira ré, excluindo o fiador. Tudo nos termos da sentença exequenda (id. 38473004) homologatória do acordo firmado entre José Augusto e Ivone Nogueira, excluindo-se na ocasião o réu Gumercindo Alves. Como a parte indicada não integra o título em execução, não pode, no momento, ser incluído no polo passivo. Caso o inconformismo do embargante refira-se a eventual "error in judicando" ou “in procedendo”, tal alegação deve ser formulada por meio do manejo do recurso adequado. Os efeitos modificativos dos embargos não podem ultrapassar os limites estabelecidos pela lei processual. Isso porque a alteração não deve ser o objeto do recurso de embargos de declaração, mas apenas consequência de seu provimento. Em se tratando de embargos de declaração, eventual decisão prolatada que ultrapasse os limites dos vícios passíveis de cognição, constitui "error in procedendo", passível de anulação. Diante do exposto, conheço dos presentes embargos, para, no mérito, negar-lhes provimento. Mantenho, na íntegra, os demais termos da decisão. Considerando, ainda, que os embargos de declaração foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao pleito de integração do julgado e com evidente intuito de servir, indevidamente, como substitutivo recursal, deve o remédio processual indevidamente manuseado ser considerado como protelatório. Por tal razão, condeno o embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 23 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator